Tribunal: TJES
Processo: 5021293-26.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021293-26.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: INDIANA SILVA

RELATOR(A): ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO ANEXADA À INICIAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto por DACASA FINANCEIRA S/A contra sentença da 6ª Vara Cível de Serra/ES que, em ação de cobrança, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321, parágrafo único, e art. 485, inciso I, ambos do CPC, devido à ausência de documentação mínima indispensável para a propositura da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os documentos apresentados na petição inicial atendem aos requisitos mínimos exigidos pelo art. 320 do CPC e pela Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central do Brasil para instruir a ação de cobrança de faturas de cartão de crédito; e (ii) determinar se a sentença deve ser anulada para regular prosseguimento do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 13 da Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central estabelece que as faturas de cartão de crédito devem conter informações detalhadas sobre os gastos realizados por evento, encargos cobrados e composição do débito, requisitos indispensáveis para a validação do pedido de cobrança.

4. A documentação anexada à inicial pela parte autora não atende às exigências legais e normativas, pois não demonstra, de forma detalhada, a composição dos gastos realizados com o cartão, por evento, nem a origem do débito cobrado.

5. A intimação para emenda da inicial, prevista no art. 321 do CPC, foi devidamente cumprida pelo juízo de primeiro grau, mas a parte autora permaneceu inerte, não sanando o vício apontado.

6. A juntada de novos documentos em sede recursal não supre a insuficiência probatória inicial, pois tais documentos não configuram prova nova ou superveniente, nos termos do art. 1.014 do CPC, sendo preclusa a oportunidade de sua apresentação.

7. Precedentes do TJES confirmam que a ausência de documentos essenciais à propositura da ação, como a discriminação pormenorizada dos gastos por evento, justifica a extinção do feito sem resolução do mérito, com base nos arts. 320 e 321 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da 6ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos da Ação Cobrança ajuizada em face de
INDIANA SILVA
, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único e art. 485, inciso I, ambos do CPC.

Em suas razões recursais,
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO
aduz, em síntese, que todos os requisitos estabelecidos pelo Código de Processo Civil para a propositura da ação foram cumpridos e, com isso, pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença, determinando a regular tramitação do feito e retorno para a fase instrutória.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da 6ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos da Ação Cobrança ajuizada em face de
INDIANA SILVA
, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único e art. 485, inciso I, ambos do CPC.

Em suas razões recursais,
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO
aduz, em síntese, que todos os requisitos estabelecidos pelo Código de Processo Civil para a propositura da ação foram cumpridos e, com isso, pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença, determinando a regular tramitação do feito e retorno para a fase instrutória.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise.

De início, destaco que, ao analisar a petição inicial, o MM. Juiz de Direito, por meio da decisão registrada no ID nº 11309223, apreciou o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte autora e determinou sua intimação para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial.

Tal determinação visava à apresentação de documentação mínima que atendesse aos requisitos estabelecidos pela Resolução nº 3.919/2010, especialmente no que concerne aos gastos detalhados por evento e à data do inadimplemento original da obrigação objeto da cobrança, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do Art. 321, parágrafo único, do CPC.

Posteriormente, no ID nº 11309224, a parte não juntou os documentos solicitados pelo Juízo e afirmou que “
A fatura objeto da presente ação, demonstra todas as condições estabelecidas pelo banco central, tais como, gastos realizados por evento, data de vencimento, valor, limites
” (pág. 02).

Sobreveio sentença, conforme já brevemente relatado, julgando extinta a ação sem resolução do mérito, nos seguintes termos:

Da análise dos autos, observo que a parte autora: i) não apresenta documento a revelar indício mínimo de vínculo com a parte requerida; ii) não demonstra a data do inadimplemento original de pagamento da fatura do cartão de crédito, havendo apenas a menção a “fatura anterior” e o valor em reais, sem indicativo dos efetivos gastos realizados com o cartão, por evento; iii) a indicação de mero espelho na própria petição inicial no sentido de apontar o “débito original” por conta de pagamento parcial, sequer esmiúça os gastos por evento que originaram tal valor; iv) ademais, não incidência de juros/multa (demais encargos), que justificasse a forma de se estabelecer a fatura de cobrança.

A fatura de cartão de crédito apresentada descumpre regras do Banco Central do Brasil que, na Resolução n.º 3.919/2010, “consolida as normas sobre cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil”. Vejamos o disposto no artigo 13, a respeito das informações necessárias para a validade da cobrança da fatura mensal do cartão de crédito:

Art. 13. Os demonstrativos e/ou faturas mensais de cartão de crédito devem explicitar informações, no mínimo, a respeito dos seguintes aspectos:

I - limite de crédito total e limites individuais para cada tipo de operação de crédito passível de contratação;

II - gastos realizados com o cartão, por evento, inclusive quando parcelados;

III - identificação das operações de crédito contratadas e respectivos valores;

IV - valores relativos aos encargos cobrados, informados de forma segregada de acordo com os tipos de operações realizadas por meio do cartão;

V - valor dos encargos a ser cobrado no mês seguinte no caso de o cliente optar pelo pagamento mínimo da fatura; e

VI - Custo Efetivo Total (CET), para o próximo período, das operações de crédito passíveis de contratação.

A ausência de documento idôneo a revelar o histórico de utilização do cartão de crédito Dacasa, com as compras realizadas por evento, revela a carência de documentação mínima e indispensável para lastrear o pedido de cobrança com base no não pagamento de fatura de cartão, nos termos do artigo 320 do CPC. Neste sentido, destaco recente julgado do e. TJES, que também entendeu pela ausência de documento indispensável à propositura de ação de cobrança, pela ausência do preenchimento dos requisitos da Resolução n.º 3.919/2010 do Banco Central do Brasil para a fatura de cartão de crédito:

APELAÇÃO CÍVEL – INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO – JUNTADA TARDIA EM RECURSO – INVIABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A jurisprudência é firme no sentido de que a ausência probatória a comprar o histórico de utilização do cartão de crédito revela a carência de documentação mínima e indispensável para lastrear o pedido de cobrança, nos termos do artigo 320, do Código de Processo Civil. 2. Extrai-se dos documentos fornecidos na inicial da ação originária a ausência de informações pormenorizadas dos “gastos realizados com o cartão, por evento” (Res. nº. 3.919/10, inciso II), constando apenas as faturas/boletos em atraso e seus respectivos valores. 3. Apenas em sede recursal foram apresentadas o histórico dos gastos discriminados por evento em atendimento à Resolução nº. 3.919/2010 do Banco Central do Brasil. 4. Portanto, o documento suprarreferido, juntado pela apelante, em sede recursal, não se enquadra no conceito de documento novo, pelo contrário, são faturas detalhadas do cartão de crédito utilizado pelo requerido referente ao ano de 2018; bem como não visa a comprovação de um fato novo que tenha surgido após a prolação da sentença, o qual justificasse a sua juntada tardia; tampouco fora alegado algum motivo de força maior que amparasse o impedimento de apresentar o documento oportunamente (art. 1.014, CPC/2015), restando o seu direito de produzir tal prova precluso. 5. Conclui-se em prestigiar o entendimento adotado pelo magistrado de primeiro grau que observou os preceitos legais que levaram à extinção prematura da ação, ante a desídia da apelante. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível n. 5003229-68.2022.8.08.0047, rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, Terceira Câmara Cível, j. 21/03/2023).

Considerando a inércia da parte autora em regularizar o vício identificado, entendo impositiva a extinção do processo, nos termos dos artigos 320 e 321 do CPC. A propósito:

Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Por fim, esclareço, a título complementar, que a indicação de alguns lançamentos por evento na fatura do cartão, que representam valor ínfimo perto do montante pleiteado, é incapaz de alterar a clara percepção de que o documento não atende aos requisitos mínimos estabelecidos pela normativa competente. Isso porque: i) não há como destacar alguns dos valores da cobrança “fatura anterior”, dada a incidência conjunta dos valores, inclusive para fins de atualização do montante; ii) a própria parte autora busca realizar a cobrança conjunta com base no mesmo documento que não preenche os requisitos legais.

3. Dispositivo.

Ante o exposto, julgo extinto o pedido inicial de cobrança, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único e 485, inciso I, ambos do CPC.

Custas pela parte autora. Sem honorários advocatícios (ausente a citação).

Pois bem.

Face ao resumo fático dos autos, entendo não merecer acolhida a pretensão do Recorrente. Explico.

De acordo com o artigo 13 da Resolução nº 3.919/2010, do Banco Central, são estabelecidos os requisitos necessários para a cobrança de crédito pelas instituições financeiras:

[...] Art. 13. Os demonstrativos e/ou faturas mensais de cartão de crédito devem
explicita
informações, no mínimo, a respeito dos seguintes aspectos:

[...] II-
gastos realizados com o cartão,
por evento
, inclusive quando parcelados
;

[...] IV - valores relativos aos encargos cobrados, informados de forma segregada de acordo com os tipos de operações realizadas por meio do cartão; [...].

Sobre o tema, este Egrégio Tribunal de Justiça tem entendido que as faturas de cartão de crédito, quando demonstram a efetiva utilização e a composição do débito em aberto, são aptas a comprovar a relação jurídica base. Todavia, este não é o caso dos autos.

Isso porque, considerando a documentação aportada à inicial, observa-se que as faturas cobradas
não demonstram a utilização do cartão de crédito pela Apelada
. Além disso, não foram juntadas outras provas para demonstrar a efetiva contratação, tais como o recebimento da fatura ou a quitação de ao menos uma delas.

Cumpre destacar que apesar da Apelante trazer em sua peça recursal recortes de outras faturas em nome da Apelada, esclarece-se que não se trata de documento novo ou formado após a petição inicial, não podendo, portanto, ser valorado.

Assim, no presente caso, os autos só podem ser analisados a partir do conjunto probatório produzido na origem e, tendo em vista que a petição inicial não foi instruída com os documentos aptos a comprovarem a alegação autoral, o ora Apelante não se desencumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito.

Neste sentido é o posicionamento deste E. Tribunal em casos semelhantes em que manteram a sentença de piso que extinguiu o feito sem resolução meritória, nos termos dos artigos 321, parágrafo único e 485, I, ambos do CPC, diante da ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação, vejamos:

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. REVELIA. PROVA UNILATERAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COMPRA ÚNICA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO DEMONSTRANDO A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na origem, foi ajuizada ação de cobrança de valores referentes a cartão de crédito e deixou de quitar as faturas nas datas aprazadas, incorrendo, assim, em débito no valor de R$ 12.242,54 (doze mil, duzentos e quarenta e dois reais, e cinquenta e quatro centavos). 2. O apelante juntou aos autos tão somente a ficha do cliente e três faturas de cartão de crédito, que demonstram a realização de uma única compra em loja de móveis, em 10 (dez) parcelas de R$69,90 (sessenta e nove reais e noventa centavos). Deixou de juntar, entretanto, o contrato devidamente assinado ou o termo de adesão a crédito. 3. Tendo em vista que o apelado foi citado por edital, decretada a revelia do réu e julgado antecipadamente o feito, não houve a contestação do único débito descrito na fatura de cartão de crédito, não sendo possível aplicar a pena de confissão para efeito de reconhecer a existência do contrato firmado pelas partes. 4. Neste caso, a documentação que comprova a contratação seria imprescindível para efeito de constatar o débito do apelado, não bastando a juntada das faturas, produzidas de forma unilateral. Além disso, não foram juntadas outras provas para ratificar a contratação, como o recebimento da fatura ou a quitação de ao menos uma das faturas. 5. Mantém-se a sentença de primeiro grau, uma vez que inexistiu nos autos a comprovação do contrato firmado pelas partes. 6. Recurso desprovido. (TJES - Apelação Cível 5005111-28.2021.8.08.0006, Relator: DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/05/2024).

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INADIMPLEMENTO DE FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA DEMANDA. INTIMAÇÃO NÃO ATENDIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com o disposto no art. 320, do CPC, a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. 2. No caso, não é possível extrair, da documentação apresentada, a descrição da origem e da evolução do débito, até porque as faturas apresentadas e ditas inadimplidas fazem referência a parcelas cujo início remonta a período muito anterior a maio/2019. Além disso, as faturas apresentadas como inadimplidas têm indicação de que o valor é composto pelo valor de outras faturas, que também não foram juntadas aos autos. 3. “Admite-se o processamento de ação de cobrança fundada no inadimplemento de contrato de cartão de crédito, quando a instituição financeira junta aos autos documentos comprobatórios da origem e da evolução da dívida com todos os seus encargos” (AgInt no REsp n. 1.601.462/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 10/4/2018, DJe de 18/4/2018.) 4. Recurso conhecido e não provido. (TJES - Apelação Cível nº 5001662-02.2022.8.08.0047; Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 17.12.2024)

Não obstante, no mesmo sentido foi o meu posicionamento em recente julgado, decidido por unanimidade de votos, perante essa C. Câmara Cível:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. REVELIA DA PARTE RÉ. INSUFICIÊNCIA DE FATURAS COMO PROVA DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Ação de cobrança ajuizada contra sentença que julgou improcedente o pedido por ausência de comprovação do negócio jurídico entre as partes e do descumprimento pela ré, mesmo após a decretação de sua revelia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há duas questões em discussão: (i) determinar se a revelia da ré é suficiente para presumir a existência da relação jurídica alegada pela autora; e (ii) verificar se as faturas de cartão de crédito apresentadas constituem prova hábil do contrato firmado e da dívida cobrada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A revelia não gera presunção absoluta de veracidade dos fatos alegados, sendo possível a mitigação dos seus efeitos em razão da natureza relativa dessa presunção, conforme disposto no art. 344, caput, do CPC. 4 - Cabe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, o que inclui a demonstração da existência do contrato ou termo de adesão ao crédito. 5 - As faturas de cartão de crédito, por si só, não constituem prova suficiente da relação jurídica alegada, especialmente quando ausente prova do uso do cartão pela ré. IV. DISPOSITIVO 6 - Recurso desprovido. (TJES - Apelação Cível nº 5002576-92.2022.8.08.0006; Relator: Aldary Nunes Junior; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 02.12.2024)

Outrossim, não obstante ter sido intimado pelo Juízo
a quo
, o apelante não juntou os documentos necessários para instruir o feito.

Portanto, não merece reparos a decisão da magistrada de primeiro grau que observou os preceitos legais que obrigam à extinção prematura da ação, ante a desídia da apelante.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Por fim, deixo de arbitrar honorários recursais em razão da não triangularização/citação
na origem
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar